Tribunal: TJPA
Processo: 0818297-55.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818297-55.2023.8.14.0000

PACIENTE: FRANCIVALDO SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. : 0818297-55.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO DE ORIGEM:

0800037-19.2023.8.14.0035

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE:

FRANCIVALDO SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ÓBIDUS – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMÍCIDIO CULPOSO COMETIDO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS DE IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONVERSÃO
EX OFFICIO
DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL SEGUIDA DE CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos______________.

Sessão de Julgamento presidida ______________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. : 0818297-55.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO DE ORIGEM:

0800037-19.2023.8.14.0035

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE:

FRANCIVALDO SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada pela
Defensoria Pública do Estado do Pará

em favor de
FRANCIVALDO SILVA DOS SANTOS
, já qualificado nos autos, contra ato emanado do Juízo da Vara Única de Óbidos /PA que, nos autos do processo nº.

0800037-19.2023.8.14.0035, manteve a prisão preventiva do paciente.

Argumentou, em síntese, que a manutenção da prisão provisória do coacto é ilegal porque viola o sistema acusatório, haja vista que a decisão impetrada fora antecedida de parecer do Ministério Público que opinou pela substituição da medida cautelar extrema por outras diversas do encarceramento.

Requereu, então, em sede liminar, a antecipação de tutela de pleiteada para revogar a prisão preventiva do paciente e ordenar a expedição de alvará de soltura em seu favor.

No mérito, pugnou pela ratificação do pleito liminar para que seja ordem concedida definitivamente no sentido de revogar a custódia cautelar (
id

17082659
).

Juntaram
documentos (
id 1
7082660 – 17082661
).

Decisão rejeitando o pedido liminar (id 17307912).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 17355402).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id 17439976).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A ordem deve ser denegada.

Explico.

O caso examinado apresenta manifesta distinção em relação aos precedentes dos tribunais superiores invocados na impetração.

Isso porque não se trata a decisão impetrada de ato que convertera o flagrante em prisão preventiva, mas, sim, de manutenção da custódia cautelar após ter sido ela decretada em audiência de custódia em acolhimento à representação realizada pela autoridade policial.

É dizer, não houve violação ao sistema acusatório, haja vista que o caso versa sobre manutenção de prisão provisória, e não de sua decretação, de ofício, pelo juízo
a quo
sem representação da autoridade policial ou do Ministério Público.

Portanto, não evidenciado manifesto constrangimento ilegal no ato impugnado, não há outro caminho a seguir, senão aquele que conduz à denegação da ordem.

Posto isso,
conheço e denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/03/2024